Tribunal: TJES
Processo: 0023602-86.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023602-86.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CALCADOS BEIRA RIO S/A
APELADO: KARLA SANTANA BRAGA ME
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MERCADORIAS EQUIVOCADAMENTE ENTREGUES – COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO DESCORTINADA – D
ANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 385/STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
E
XCESSIV
IDADE VERIFICADA
–
REDUÇÃO DO MONTANTE – AP
ELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Apesar de as pessoas jurídicas serem passíveis de sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, mediante escorreita prova de sua ocorrência, excetuadas algumas situações em que o dano moral se materializa
in re ipsa
, ou seja, opera-se a sua presunção, sem a necessidade de ser comprovado. Dentre essas situações, inserem-se, evidentemente, o protesto e a inscrição em cadastros de inadimplentes, quando indevidamente realizados.

2)
Em que pese ser escusável o envio de mercadorias por equívoco, eis que procedido o seu recolhimento pela requerida, a cobrança indevida mediante o envio de duplicatas para pagamento, seguida do protesto sem que os requisitos necessários estejam reunidos, traduz inegável falha na prestação de serviços e consubstancia fato gerador de dano moral a ensejar compensação pecuniária, a despeito da produção de prova específica dos prejuízos que a pessoa jurídica alega ter sofrido.

3)
Foi demonstrado pela autora que em agosto de 2013, isto é, em torno de 6 (seis) meses após o recebimento de mercadorias não solicitadas, o protesto indevidamente realizado permanecia vigente, sendo desimportante perquirir as razões para tamanha demora na sua baixa, já que formalmente comunicada do equivocado envio das mercadorias, via mensagem eletrônica, desde março daquele ano, sem contar que teria havido a pronta cientificação de seu representante comercial, conforme a autora alega ter procedido após receber as mercadorias.

4
)
Comprovou a apelante, mediante extrato do SERASA, que a autora possuía diversas outras anotações negativas, as quais, porém, aparentemente foram registradas a partir do ano de 2017, isto é, alguns anos após o fato que ensejou a propositura desta ação, que ocorreu em 2013. Dessa forma, não foi comprovado pela apelante, como forma de se desincumbir de seu ônus probatório ou, pelo menos, lograr a minoração do
quantum
indenizatório, que a autora já ostentava apontamentos negativos perante os órgãos de proteção ao crédito ou cartórios de protesto de títulos à época do evento danoso, quando foi praticada a conduta antijurídica que caracterizou o dever de indenizar.

5)
A falta de demonstração de que a conduta antijurídica praticada pela apelante tenha causado intensos malefícios à honra objetiva da apelada deve repercutir na quantificação do dano, o que torna exacerbado o valor arbitrado na sentença, qual seja, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); por outro lado, é inegável a negligência da apelante em solucionar o imbróglio decorrente da equivocada entrega das mercadorias no endereço da apelada, assim como em promover rapidamente a baixa do protesto indevidamente realizado, disso resultando a manutenção do protesto indevido por vários meses, o que inviabiliza o arbitramento de valor módico.

6)
Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo no caso concreto deve ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), daí porque cabível a reforma da sentença neste particular.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Calçados Beira Rio S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação de indenização por danos morais e materiais
” ajuizada por
Karla Santana Braga ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a requerida ao pagamento

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à autora a título de indenização por danos morais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda.

No caso concreto, relata a parte autora – microempresa do ramo de vestuário – ter recebido mercadorias não solicitadas em seu estabelecimento comercial, enviadas por preposto da requerida em 19/02/2013 (fls. 22/23), que reconheceu o equívoco na entrega e orientou-a a emitir nota de devolução das mercadorias, o que foi por ela realizado (fl. 24).

Não obstante o recolhimento das mercadorias equivocadamente enviadas (fl. 39), narra a parte ter sido surpreendida com o recebimento de boletos de cobrança e carta de protesto relativo à suposta compra e, apesar das escusas da requerida e sua promessa de cancelamento do protesto, conforme se depreende das mensagens eletrônicas anexadas (fls. 26/51), alega a autora que, até 15/08/2013 (data da última mensagem eletrônica anexada – fl. 51), ou seja, em torno de 6 (seis) meses, ainda não havia sido providenciada a baixa do protesto indevido, razão pela qual ingressou com a presente ação postulando ressarcimento pelos danos morais e materiais alegadamente sofridos.

Ao contestar os pedidos, a requerida reconhece o equívoco na entrega das mercadorias, porém, procede a várias indagações relativas a suposta demora por parte da representante legal da autora em adotar providências visando minimizar os danos que alega ter sofrido e à própria ocorrência de dano moral indenizável, o que, todavia, não evitou sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral à autora, a qual, como já dito, foi arbitrada na sentença em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em suma, que:
(i)
muito embora tenha, de fato, havido a entrega de mercadorias não solicitadas, não há prova da efetiva negativação a época reclamada, o que é suficiente a improcedência do pedido;
(ii)
há documento que comprova a existência, à época, de outros protestos em desfavor da apelada;
(iii)
de acordo com a Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento;
(iv)
forneceu carta de anuência à apelada, habilitando-a a baixa qualquer protesto porventura existente entre as partes;
(v)
não foi comprovado o dano moral alegado e, ainda que se entenda pela procedência do pedido, a condenação jamais poderia alcançar o patamar arbitrado no Juízo de 1º grau; e
(vi)
na remota hipótese de ser mantida a condenação, deve este egrégio Tribunal reduzir o valor da indenização por dano moral, haja vista o excesso no seu arbitramento.

No tocante a caracterização do dano moral, não tenho dúvida em chancelar a conclusão alcançada no Juízo de 1º grau de que foi praticada conduta antijurídica pela ora apelante que, via reflexa, deve ser condenada a ressarcir a autora (ora apelada) pelo dano moral sofrido, mas não pelos danos materiais alegados, por não terem sido suficientemente comprovados. Vejamos.

Sabe-se que, apesar de as pessoas jurídicas serem passíveis de sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, mediante escorreita prova de sua ocorrência,
excetuadas algumas situações em que
o dano moral
se materializa
in re ipsa
, ou seja, opera-se a sua presunção, sem a necessidade de ser comprovado.

Dentre essas situações, inserem-se, evidentemente, o
protesto
e a
inscrição em cadastros de inadimplentes
, quando indevidamente realizados. Nesse sentido:

“(...) 5.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.970.716/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2022, DJe 10/8/2022)

“(...) 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que,
não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano
: ‘
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
’ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.036.813/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/08/2022, DJe de 19/08/2022)

“(...) 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que
nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedentes.

4. (...)

6. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.875.896/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

“(...) 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.838.091/RJ, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/11/2021, DJe de 01/12/2021)

Na espécie, hei de considerar que a autora tenha sido vítima de protesto indevido de duplicatas, por não ter localizado qualquer documento que constitua prova cabal de sua inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por parte da apelante, muito embora seja presumível sua ocorrência, haja vista se tratar de medida que costumeiramente acompanha o protesto indevido de títulos.

Apesar de escusável o envio de mercadorias por equívoco, eis que procedido o seu recolhimento pela requerida, a cobrança indevida mediante o envio de duplicatas para pagamento, seguida do protesto sem que os requisitos necessários estejam reunidos,
traduz inegável falha
na prestação de serviços
e consubstancia
fato gerador d
e
dano moral
a ensejar compensação pecuniária
, a despeito da produção de prova específica dos prejuízos que a pessoa jurídica alega ter sofrido.

Dessa forma, tendo a autora se desincumbido de seu ônus ao comprovar a ilegitimidade do protesto realizado em seu desfavor (CPC/2015, art. 373, inc. I), cabia à apelante (CPC/2015, art. 373, inc. II), a prova de que o protesto foi corretamente realizado ou, ainda que reconhecesse o equívoco, que teria prontamente providenciado a sua baixa, em tempo suficiente a não sujeitar a parte autora a prejuízos de natureza patrimonial ou extrapatrimonial, do que não se desincumbiu.

Como já dito, foi demonstrado pela autora que em agosto de 2013, isto é, em torno de 6 (seis) meses após o recebimento de mercadorias não solicitadas,
o protesto indevidamente realizado permanecia vigente
, sendo desimportante perquirir as razões para tamanha demora na sua baixa, já que formalmente comunicada do equivocado envio das mercadorias, via mensagem eletrônica, desde março daquele ano (fl. 32), sem contar que teria havido a pronta cientificação de seu representante comercial, conforme a autora alega ter procedido após receber as mercadorias.

Invoca ainda a apelante o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”, cuja hermenêutica é de que o mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito, o que igualmente se aplica em se tratando de protesto de títulos.

Em relação ao ponto, comprovou a apelante, mediante extrato do SERASA, que a autora possuía diversas outras anotações negativas, as quais, porém, aparentemente foram registradas
a partir de 201
7
(fls. 95/99), isto é, alguns anos após o fato que ensejou a propositura desta ação, que ocorreu em 2013.

Logo, não foi comprovado pela apelante, como forma de se desincumbir de seu ônus probatório ou, pelo menos, lograr a minoração do
quantum
indenizatório, que a autora já ostentava apontamentos negativos perante os órgãos de proteção ao crédito ou cartórios de protesto de títulos à época do evento danoso, quando foi praticada a conduta antijurídica que caracterizou o dever de indenizar.

Em assim sendo, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral à empresa autora, por força do indevido protesto de títulos relativos a compra não realizada, o que é incontroverso nos presentes autos, restando-nos examinar se razoável e proporcional o
quantum
arbitrado na sentença, tendo em vista que o seu excesso é também sustentado nas razões recursais.

A meu ver, tem razão a apelante neste particular.

Desde logo assinalo que as questões relacionadas ao contrato de consórcio, cuja utilização da carta de crédito, segundo a autora, teria sido impossibilitada em virtude do apontamento negativo indevidamente realizado, não se inserem na seara do dano moral a ser quantificado, e sim, do dano material não comprovado e já alcançado pela preclusão, por não ter sido interposto recurso pela parte autora.

Feito o parêntese, rememoro que, na quantificação do dano moral, deve o julgador analisar, fundamentalmente:
(
i
)
a repercussão na esfera do lesado;
(
ii
)
o potencial econômico-social do lesante; e ainda
(
iii
)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Na casuística dos autos, reitero que o dever de indenizar se opera
in re ipsa
, apesar de não haver escorreita comprovação do prejuízo sofrido pela demandante em sua honra objetiva, por ter sido afetado seu bom nome, sua fama e reputação.

Como visto até aqui, não resta dúvida de que a autora faz jus à reparação diante do dano moral sofrido, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Diante disso, a falta de demonstração de que a conduta antijurídica praticada pela apelante tenha causado intensos malefícios à honra objetiva da apelada deve repercutir na quantificação do dano, o que torna exacerbado, salvo melhor juízo, o valor arbitrado na sentença, qual seja, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); por outro lado, é inegável a negligência da apelante em solucionar o imbróglio decorrente da equivocada entrega das mercadorias no endereço da apelada, assim como em promover rapidamente a baixa do protesto indevidamente realizado, disso resultando a manutenção do protesto indevido por vários meses, o que inviabiliza o arbitramento de valor módico, conforme aparentemente é pretendido pela apelante.

Desta feita, levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, considero que o
quantum
indenizatório justo no caso concreto seja de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual proponho a alteração da sentença neste particular.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe
dou parcial
provimento
a fim de reduzir a indenização por dano moral ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento (Súmula n º 362/STJ) e acrescida de juros moratórios desde a data do protesto indevido ou, na hipótese de ser mais um, da data do primeiro (Súmula nº 54/STJ).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.